Tribunal: TJMT
Processo: 1010267-05.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010267-05.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA LIMA - CPF: 843.573.551-68 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover apelação e inverter o ônus da sucumbência, fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, sendo apontado erro material quanto à base de cálculo da verba honorária, pois existiria condenação de valor mensurável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da existência de condenação com proveito econômico mensurável.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou, se estes forem inestimáveis, no valor da causa.

4. Com o provimento da apelação e a procedência do pedido inicial, estabeleceu-se condenação à parte adversa, o que exige a correção do julgado quanto ao critério de fixação da verba honorária.

5. A jurisprudência do TJMT também reconhece a necessidade de se utilizar o valor da condenação como base de cálculo sempre que houver proveito econômico mensurável.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. Configura erro material a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, quando há condenação de valor mensurável. 2. Em ações condenatórias, deve-se utilizar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários, conforme art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, EDcl na Apelação Cível n. 1012517-67.2019.8.11.0003, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 30/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S/A
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento à apelação interposta por
MARIA APARECIDA LIMA
resultando na procedência dos pedidos iniciais.

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que, com a reforma da sentença e o julgamento de procedência da ação, não se pode mais considerar o valor da causa para base de cálculo dos honorários, sendo necessária a adoção do valor da condenação, conforme preceitua o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja corrigido o erro material, fazendo constar a decisão que os honorários sucumbenciais devidos ao embargante sejam sobre o valor da condenação.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais eventualmente presentes no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, a reexaminar questões já decididas ou a rediscutir o mérito da controvérsia.

No caso em apreço, o embargante aponta a existência de erro material no acórdão quanto ao critério correto para a fixação da verba honorária, uma vez que com a inversão do ônus da sucumbência, não há como manter o valor da causa como base de cálculo dos honorários, pois o valor da condenação é claramente mensurável.

De fato, constou do dispositivo do acórdão embargado,
in verbis
:

“
Por conseguinte, modificado o julgado e provido o recurso, inverto o ônus de sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como VOTO
”
. (Id. 289142372
).

Pois bem.

O artigo 85, § 2o, do CPC, estabelece os parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações condenatórias, determinando que seu cálculo deve se dar sobre “
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.
"

Deveras, com o provimento da apelação da autora e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, verifica-se que há uma condenação imposta à parte ré, ora Embargante, razão pela qual existe um montante condenatório a ser considerado como base de cálculo para os honorários advocatícios.

Nessas circunstâncias, não se aplicando o critério do valor da causa, e havendo proveito econômico mensurável em favor da parte vencedora, deve-se adotar o valor da condenação como parâmetro para a fixação da verba honorária, em estrita observância ao que dispõe o artigo 85, §2o, do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DO PROMOVENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa. Havendo proveito econômico este deve ser à base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.
3. Embargos de Declaração acolhidos. (TJ-MT 10125176720198110003 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 30/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/04/2021) (g. n.)

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de correção do julgado, a fim de que a fixação dos honorários advocatícios seja adequadamente fundamentada.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para, corrigindo o erro apontado, determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados sobre o
valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025